Tribunal: TJPA
Processo: 0879480-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0879480-02.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIANE SORIANO DA COSTA E COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO RECONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo IGEPPS e modificou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, apenas para determinar a fixação dos honorários de sucumbência na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à ausência de previsão legal para concessão da pensão; (ii) à determinação da fixação de honorários advocatícios apenas em sede de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a base legal da concessão da pensão, com fundamento nos arts. 25 e 6º da LC nº 39/2002.

4. A definição de que os honorários sejam fixados na liquidação de sentença decorre da aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, sendo clara a delimitação da decisão.

5. Inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a modificação do julgado.

6. A rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios é vedada.

7. Reconhecido o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0879480-02.2020.8.14.0301), opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e por ELIANE SORIANO DA COSTA E COSTA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação do Ente PÚBLICO e modificou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, apenas para determinar o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na fase de liquidação de sentença.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA AO CÔNJUGE DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1- Remessa Necessária e Apelação Cível interposta em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o IGEPREV a conceder pensão por morte à Autora, ora Apelada, bem como a pagar as parcelas retroativas do benefício, a contar da data do óbito do ex-segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão reside em verificar o direito da Apelada à concessão da pensão por morte, decorrente do óbito de Vivaldo Leal da Costa, ocorrido em 16.07.2019, bem como ao recebimento dos valores retroativos e não pagos, a contar do óbito do ex-segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A legislação aplicável ao caso é aquela vigente ao tempo do óbito do segurado. Súmula 340 do STJ.

4- Conforme infere-se da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe; por essa razão, a dependência econômica é presumida.

5- A petição inicial foi instruída com cópia da Certidão de Casamento, Certidão de Óbito do ex-segurado, na qual consta declarado que deixa a ora Autora como viúva e cópia da declaração emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas em 23.07.2019, na qual consta que a Apelada era dependente do ex-servidor no plano de saúde.

6- Foram juntados, ainda, à inicial, comprovantes do mesmo endereço à época do falecimento, recibo da funerária atestando que a Apelada pagou as despesas do funeral, fotografias do casal e documentos dos filhos.

7- Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a constância do casamento, não havendo elementos que infirmem a presunção de dependência.

8- O recebimento de pensão alimentícia, segundo afirmações da Apelada, ocorreu em decorrência de dívidas contraídas pelo cônjuge, que passaram a deixar a família sem fonte de sustento, o que foi demonstrado pelos empréstimos constantes no contracheque do ex-servidor. Não há qualquer prova que contrarie esta alegação ou que contraponha os documentos apresentados com a petição inicial, os quais demonstram o matrimônio e convivência entre a autora e o de cujus à época do falecimento.

9- A sentença deve ser parcialmente modificada, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Apelação conhecida e não provida. Sentença parcialmente modificada, em sede de remessa necessária, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença.

__________________

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 484702/AL; Min. CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; j. em 09/02/2007; STJ- Súmula 340; TJ-PA, Apelação cível: 0806566-28.2024.8.14.0000, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro. J. 25.05.2025.

Dispositivo relevante citado
: LC nº 39/02, art. 25 e art. 6º.

Em suas razões, o IGEPPS sustenta a existência de omissão e contradição, aduzindo que o acórdão não apreciou o argumento de que a concessão de benefício sem amparo legal viola o art. 1º, V da Lei Federal nº 9.717/98.

O Autor opôs embargos de declaração, aduzindo a existência de obscuridade no acórdão recorrido, ao argumento de que, ao dispor sobre a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, não restou claro que tal determinação se refere apenas à definição do percentual a ser aplicado, visto que a condenação já teria sido expressamente estabelecida na sentença.

Apenas o Ente Público apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

A alegada ausência de manifestação sobre a ausência de previsão legal e violação ao art. 1º, V da Lei Federal nº 9.717/98, não configura contradição tampouco omissão, uma vez que o acórdão menciona expressamente a previsão legal da pensão concedida ao Autor, bem como a qualificação como segurado – Artigos 25 e 6º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, inexistindo qualquer irregularidade quanto a este ponto.

No que tange à alegada obscuridade quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o acórdão modificou parcialmente a sentença, apenas para que seja observado o disposto no art. 85, § 4º, II do CPC, que dispõe acerca da fixação do percentual de honorários apenas na fase de cumprimento de sentença.

Não há, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025